Tribunal: TJMT
Processo: 1022963-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Hyldbrand Júlio Mayer e Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 10 de outubro de 2021, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.
Assevera que o beneficiário teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia, sob o fundamento da garantia da ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas.
Declarou que o Laudo Pericial Preliminar de n.o 3.14.2021.79053-01 datado em 12 de setembro de 2021 não se refere aos fatos em questão, uma vez que o beneficiário foi preso em flagrante posteriormente (10/10/2021), sendo somente juntado posteriormente (08/11/2021) o Laudo Pericial que realmente se tratava da droga supostamente apreendida em posse do paciente.
Alegou que a defesa, inconformada com a flagrante ilegalidade, apresentou pedido de revogação da prisão, tendo o Ministério Público se manifestado desfavorável, mesmo sendo juntado a APDF errada nos autos.
Destacou a prisão preventiva do paciente foi baseada em um Lado Pericial de data anterior da prisão em flagrante, permanecendo assim a ilegalidade da prisão do beneficiário até o momento, sem nenhuma decisão da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Argumentou que a decisão do juízo de primeiro grau não possui fundamentação concreta e idônea, se referindo apenas na gravidade abstrata do suposto crime e, a presença da materialidade e dos índios de autoria não foram suficientes demonstrados para manter a segregação cautelar, uma vez que, além da juntada do Laudo Pericial errado nos autos, o paciente relatou perante a autoridade policial que se trata de usuário químico, e sua prisão preventiva fere o princípio constitucional da presunção da inocência.
Relatou que o Magistrado ao analisar o periculum libertatis do beneficiário, fundamentou em conceitos vagos e destituídos de qualquer base empírica e fática, que não demonstraram o perigo da reiteração criminosa, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, inexistindo, portanto, os requisitos do art. 312, do CPP.
Sustentou que o paciente sequer estava sob uma investigação criminal sobre tráfico de drogas, além do mais, foi surpreendido pelos policiais em uma rua movimentada no centro da Capital Mato-grossense, sendo indiciado por tráfico de drogas sem ao menos existir indícios para o delito, inclusive diante da confissão de ser um mero usuário de entorpecentes.
Explanou que o beneficiário possui predicados favoráveis, como endereço fixo, ocupação lícita e identificação civil, vem cumprindo suas obrigações perante a justiça de forma regular, devendo ser observado, no presente caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).
Aduziu que mesmo em eventual condenação, haverá a incidência do §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, e de pendendo da pena fina poderá ser aplicado o Sursis (art. 77, do CP) ou a substituição por restritiva de direito, assim, não será imposto ao paciente regime inicial fechado, razão pela qual se torna desproporcional a segregação cautelar.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Anoto, por fim: “Requer-se, por derradeiro, quando do julgamento do presente writ pelo Douto Desembargador, caso já haja sentença condenatória proferida pela autoridade coatora e sendo mantido encarceramento o paciente HYLDBRAND JÚLIO MAYER DE BARROS E SILVA, seja a ele concedido o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos na presente impetração” (Sic). (Id. 113525983)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Hyldbrand Júlio Mayer e Silva, contra ato emanado pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Extrai-se que o paciente, foi preso em flagrante delito, em 10 de outubro de 2021, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia.
In casu, o Juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente ao delito imputado (fumus commissi delicti), uma vez que supostamente foi apreendido em posse do acusado, durante busca pessoal, em suas partes íntimas 15 (quinze) comprimidos de Ecstasy – 10,66g (dez gramas e sessenta e seis centigramas).
Ademais, eventual irregularidade no Laudo Pericial juntado erroneamente nos autos, foi sanado com a juntada do Laudo Pericial correto, além do mais, a materialidade foi devidamente comprovada também através do Boletim de Ocorrências, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, inclusive pelo depoimento do próprio paciente, que confessou na delegacia que estava com os entorpecentes, mas que seria para uso.
Contudo, referente à negativa de autoria quanto ao delito de tráfico de drogas, alegando que o beneficiário seria apenas usuário de entorpecente, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Outrossim, a autoridade coatora também entendeu necessária a adoção da medida cautelar, pois verificou-se que o beneficiário é reincidente, uma vez que ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas autos no 3851- 68.2017.811.0002 3a Vara Criminal de Várzea Grande), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos executivos no 35624-74.2018.811.0042), responde ainda por uma ação penal por tráfico de drogas (autos no 0010317-10.2019.8.11.0002 – 3a Vara Criminal de Várzea Grande), e possui Termo Circunstanciado de Ocorrência por perturbação da tranquilidade (autos no 0003610-74.2018.8.11.0062).
Destarte, tendo o decisum se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Do mesmo modo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).
Logo, a manutenção da prisão preventiva está justificada, principalmente pelo risco de reiteração delitiva, sendo fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de condenação transita em julgado e ações penais em andamento, assim, faz-se necessária a medida extrema.
Assim, observa-se que os pressupostos da prisão preventiva estão preenchidos, pois o crime em questão é punido com pena superior à 04 (quatro) anos, conforme preconiza o art. 313, do CPP.
Outrossim, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
Cumpre destacar ainda que a prisão cautelar não ofende a presunção de inocência, sendo neste sentido o entendimento que emana de nossos Tribunais Superiores. A Constituição Federal, ao estabelecer em seu artigo 5o, inciso LVII, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de Sentença Penal Condenatória, impede o reconhecimento da culpabilidade e as suas consequências.
Tal dispositivo constitucional não dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, preventiva, nem sobre a execução provisória do julgado penal condenatório recorrível. Deste modo, a decretação da prisão preventiva do acusado, de natureza processual não diz respeito ao reconhecimento da culpabilidade.
A presunção da inocência (CF, art. 5o, LVII) é relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da Sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição da República (art. 5o, LXI). (STJ: RT 686/388).
Neste andar, possíveis bons predicados do paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, bem como da aplicação da lei penal, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Quanto ao último pedido da defesa, para que o paciente possa responda em liberdade em eventual sentença condenatória ao tempo do julgamento deste writ, consigo que em pesquisa no sistema “PJe” de primeiro grau, verifica-se que o processo está em fase de apresentar resposta à acusação, portanto, não existe nenhuma análise a ser realizada sobre esse pedido.
Desta forma, em se tratando de pedido liminar, onde cumpre ao julgador apenas verificar se estão presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente e, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da decretação da prisão preventiva de HYLDBRAND JÚLIO MAYER E SILVA, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia das decisões proferidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.